Tribunal: STF
Processo: HC 190693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. LAUDO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson Máximo, em benefício de Gustavo de Almeida Brito, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.714/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2172205-06.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no parágrafo 2º-A do art. 157 do Código Penal.
    Os fatos estão descritos na peça acusatória nos termos seguintes:
    ”Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 15h30min., no estabelecimento comercial denominado Casa do Norte, situado na rua Josefina Navarro Valle n.96, bairro Gênova, nesta cidade e comarca de Capivari, GUSTAVO DE ALMEIDA BRITO, com dados qualificativos as fls. 08 e 40, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, trezentos reais pertencentes ao estabelecimento comercial Casa do Norte.
    Segundo se apurou, na data dos fatos GUSTAVO adentrou o estabelecimento comercial supracitado, pediu água a uma das atendentes, senhora Maria do Carmo Franco Cremonese, e, enquanto ela se ausentou para atender seu pedido, GUSTAVO encostou uma arma de fogo na cintura da atendente Gildete Barreto da Silva, empurrou-a e assim se expressou: “isso é um assalto, sua vagabunda, você não está entendendo”. Atemorizada, ela se viu reduzida à impossibilidade de resistência, do que se valeu GUSTAVO para ir até o caixa, retirar o referido numerário e subtraí-lo para si.
    Consumado o roubo, GUSTAVO deixou o local dirigindo um automóvel. A vítima Gildete anotou a placa do veículo e comunicou a polícia, que chegou até GUSTAVO, o qual confessou a prática do crime e foi reconhecido por meio fotográfico por Gildete.” (fls. 56-57, e-doc. 10).
    Na resposta à acusação, a defesa requereu a instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica do réu, ao argumento de que ele teria dito na Delegacia que estaria sob efeito de drogas e que apresenta vício crônico em entorpecentes. 
    Esse requerimento foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, nos termos que seguem:
    “(...) Quanto ao pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, entendo por seu indeferimento. Isto porque não há qualquer argumento contundente no sentido de que o eventual uso de drogas tenha retirado o discernimento do réu, tornando-o inimputável. Dessa forma, a mera alegação de incapacidade pelo vício não é suficiente para que se determine a realização do exame toxicológico, artifício useiro na praxe da defesa em processos criminais.
    Corroborando tal entendimento, colaciona-se excerto da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
    "O magistrado não está obrigado a determinar a realização de exame de dependência toxicológica, quando, de modo justificado, entender desnecessária tal prova para o esclarecimento do fato criminoso e da conduta do acusado" (HC 46079/ PR, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 14/ 11/ 2005). (Superior Tribunal de Justiça, HC 150.913, 5ª turma, rel. Ministra Laurita Vaz, d.j. 04.10.2011).
    Neste sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “De qualquer forma, a condição de usuário e dependente não exclui por si só, a culpabilidade do agente, somente se aplicando a isenção da pena quando comprovado pela perícia técnica o vício e a condição de que a dependência química torne o viciado incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele, o que não ocorreu na hipótese vertente. Assim o uso voluntário de substância entorpecente não exclui a imputabilidade penal.
    Ademais, não há qualquer elemento nos autos a indicar que no momento da conduta proscrita não detinha o apelante a plena capacidade de entender o caráter ilícito da ação; ao contrário, ele próprio admitiu os fatos narrados na denúncia, demonstrando ter plena consciência da ilicitude do ato e das consequências dos crimes.” (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, Ape 0011675-46.2011.8.26.0269, rel. Des. Paiva Coutinho, j. 26/ 06/ 2013).
    Destaque-se não haver qualquer obrigação legal à realização de tal exame pela tão só declaração da dependência de drogas, pois, além da fundamentação acima exposta, o fato de ser usuário de drogas não exclui a possibilidade da conduta típica, ilícita e culpável do investigado.
    Acrescente-se, ainda, que não foi trazido aos autos qualquer elemento de prova apto a fundamentar a alegação de inimputabilidade do denunciado” (fls. 36-37, e-doc. 9).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 0001437-60.2020.8.16.0000, sustentando constrangimento ilegal no indeferimento de pedido de exame de dependência toxicológica no paciente.
    A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Miguel Marques e Silva.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 601.714/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 5.8.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “não obstante o paciente ter comprovado a dependência toxicológica crônica desde que se apresentou na delegacia, bem como na ocasião da apresentação da defesa prévia; sem observar o princípio maior do contraditório e da ampla defesa, bem como desconsiderar as provas anexadas aos autos, (...) o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização do exame de dependência toxicológica”.
    Enfatiza o “patente constrangimento ilegal ao Paciente vez que a não realização do exame requerido, tendo em vista a sua confissão, salientando que estava sob o efeito dos estupefacientes, significa a condenação, sem, contudo, ter exercido o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, cerceando-o a defesa”.
    Defende ser cabível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal pela violação ao direito do contraditório e da ampla defesa do paciente, que admitira até mesmo a concessão da ordem de ofício.
    Tem-se nos pedidos e no requerimento: 
    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o writ ou subsidiariamente a superação da incidência da Súmula 691/STF em razão de patente constrangimento ilegal presente na espécie para:
    - DEFERIR a liminar de Habeas Corpus em favor de GUSTAVO DE ALMEIDA BRITO, para GARANTIR ao paciente o direito constitucional de realizar o exame de verificação de dependência toxicológica, porquanto demonstrado alhures o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. Após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida à ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.714/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001437-60.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 11).
    9. Sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a tese defensiva, descabe cogitar-se de manifesta ilegalidade por indeferimento da realização do exame de dependência toxicológica. A diligência pretendida foi indeferida motivadamente, tendo concluído o juízo de origem, com fundamento nas provas até então colhidas nos autos, pela sua desnecessidade.
    Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de não caracterizar cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGOS 299 E 343, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 2. (…). 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar a alegada imprescindibilidade de realização de diligências. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…). 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.956-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. GRAU DE PUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a regularidade processual, cabe ao magistrado ordinário, na gerência das provas, indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. 2. Atestadas a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado, faz-se dispensável, no particular, a complementação do laudo pericial para avaliar o grau de pureza dessa substância. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.941/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.9.2016). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 125.360, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.4.2018; HC n. 133.148, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2017; HC n. 117.479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2014; RHC n. 115.487, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2013; HC n. 107.644, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.10.2011; RHC n. 83.987, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26.3.2010; e HC n. 99.015, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 21.8.2009. 
    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no HC n. 169.006, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.3.2019, e no HC n. 161.905-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 14.11.2018.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora